Tribunal: TJMT
Processo: 0016090-60.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016090-60.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HERNANI HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 176.245.978-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO CORREA DE SOUZA - CPF: 205.738.208-72 (APELADO), AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.044.285/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA -HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 -
SENTENÇA RETIFICADA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0016090-60.2012.8.11.0041 (Código 76
3502) acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta por um dos executados
HERNANI HENRIQUE DE SOUZA,
para reconhecer a decadência dos créditos executados e extinguir o processo. Além disso, condenou o Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria da Pública

Nas razões recursais, sustenta que não decorreu o prazo decadencial, uma vez que a data da constituição definitiva do crédito não é marco nos casos de decadência.

Alega que
“o prazo de decadência cessa com a mera constituição do crédito tributário, que se dá com a notificação do contribuinte sobre o auto de infração lavrado”.

Sustenta ainda que
“não são devidos honorários advocatícios ao Defensor Público quando atua contra o ente ao qual vinculado funcionalmente”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

Devidamente intimado, o agravo não apresentou contrarrazões (ID 46983468).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
15/05/2012
, a Ação de Execução Fiscal no 0016090-60.2012.8.11.0041 (Código 76
3502)
em desfavor de
AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

e seus sócios
MARIO CORREA DE SOUZA HERNANI HENRIQUE DE SOUZA,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 20146625,

cujo valor alcançava a importância de R$ 1.144.930,75 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil e novecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 07/08/2012, sendo determinada a citação da pessoa jurídica e seus sócios por Carta Registrada, que restou inexitosa (fls. 08/14).

Em seguida, a Fazenda Pública apresentou novos endereços e reiterou a citação, tendo sido positivo apenas o AR encaminhado ao sócio Hernani Henrique de Souza, já que os demais não foram encontrados (fls. 15/26).

Em 19/03/2019, o sócio citado por meio da Defensoria Pública, interpôs uma Exceção de Pré-Executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, decadência e a prescrição dos créditos tributários executados (fls. 27/65).

Em 16/01/2020, o Juízo
a quo
acolheu a exceção, para declarar a decadência dos débitos e extinguiu o feito. Ainda na decisão, condenou o Estado a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (fls. 88/95).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe a integralidade do valor devido, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, os fatos geradores se deram entre 01/2003 a 10/2003. Aplicando a regra do artigo 173, I, do CTN, o prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2004 e encerrou em 31/12/2008.

Por sua vez, extrai-se da CDA executada que a constituição definitiva do débito se deu em 26/02/2009.

Embora a Fazenda Pública alegue que
“o prazo de decadência cessa com a mera constituição do crédito tributário, que se dá com a notificação do contribuinte sobre o auto de infração lavrado”,
não trouxe aos autos documentos (cópia integral do processo administrativo) capaz de corroborar com tal afirmação, bem como não demonstrou quando se deu a notificação do contribuinte da alegada mera constituição do crédito.

Assim, considerando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador (01 e 10/2003) e a constituição definitiva do crédito (26/02/2009), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado.
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.
Recurso provido em parte. (N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Nesse ponto, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Por outro lado, razão assiste o apelo no que tange a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A vedação da sucumbência está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, está prevista ainda na Emenda Constitucional no 80/2014.

Com efeito, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ISENÇÃO DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA – APLICABILIDADE DA EC No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). 2 – Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(N.U 0004984-48.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para retificar a sentença apenas no que tange a condenação do apelante ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, por ser vedado e mantenho-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020